Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-60.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Ameaça. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Único crime. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), por duas vezes, praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) se está comprovada a autoria e materialidade do crime em apuração pela prova constante dos autos; e, (ii) avaliar se as provas comprovam a prática dos dois crimes de ameaça.
III. Razões de decidir.
3. A ausência de uma das vítimas à audiência de instrução, somado ao relato da outra vítima, revela o cometimento de apenas um crime de ameaça, já que a prova do cometimento do outro crime não restou confirmada em juízo.
4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.